Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-36.2009.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 008035-36.2009.8.11.0006
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado, ID n. 14507018:
“ APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL – COBRANÇA NOS AUTOS DO MANDAMUS – INVIABILIDADE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como já decidido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, “(...) É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer. Precedentes. (AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o a 6o do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do CPC/15) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal. (Apelação n. 008035-36.2009.8.11.0006, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 31378489.
O Recorrente alega violação aos arts. 5o, XXXV, XXXVI e 93, IX da CF que garantem o exame pelo Judiciário e a obediência do devido processo legal (ampla defesa).
Sustenta ainda existência de divergência jurisprudencial quanto aplicação do art. 26 da Lei 12.016/2009, onde foi fixada a multa diária, bem como o art. 100 da CF que segundo o STF por meio de v. acórdão da Relatoria do Min Ricardo Lewandowsk, no AI-AgR 712.216-2; tem posicionamento de que é possível a execução de quantia certa decorrente de sentença em mandado de segurança.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 38244487 e n. 39474967.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 46443995.
É o relatório.
Decido.
Violação aos arts. 5o, XXXV, XXXVI e 93, IX da CF. Via inadequada
Consoante o artigo 196 da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I - "Segundo esta Corte Superior, a violação às normas inseridas na Constituição Federal não pode ser analisada no âmbito do apelo nobre pois, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, não é possível apreciar malferição a dispositivos da Carta Magna Constitucional, em sede de recurso especial, porquanto a análise da referida matéria por este Superior Tribunal de Justiça importaria em verdadeira usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes." (...) (EDcl no AgRg no AREsp 1478975/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXV, XXXVI e 93, IX da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de cotejo analítico.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma e cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a alegação de divergência jurisprudencial quanto aplicação do art. 26 da Lei 12.016/2009, onde foi fixada a multa diária, bem como o art. 100 da CF, o Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 008035-36.2009.8.11.0006
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado, ID n. 14507018:
“ APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL – COBRANÇA NOS AUTOS DO MANDAMUS – INVIABILIDADE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como já decidido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, “(...) É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer. Precedentes. (AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o a 6o do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do CPC/15) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal. (Apelação n. 008035-36.2009.8.11.0006, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 31378489.
O Recorrente alega violação aos arts. 5o, XXXV, XXXVI e 93, IX da CF que garantem o exame pelo Judiciário e a obediência do devido processo legal (ampla defesa).
Sustenta ainda existência de divergência jurisprudencial quanto aplicação do art. 26 da Lei 12.016/2009, onde foi fixada a multa diária, bem como o art. 100 da CF que segundo o STF por meio de v. acórdão da Relatoria do Min Ricardo Lewandowsk, no AI-AgR 712.216-2; tem posicionamento de que é possível a execução de quantia certa decorrente de sentença em mandado de segurança.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 38244487 e n. 40011982.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 46443963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXV, XXXVI e 93, IX da CF que garantem o exame pelo Judiciário e a obediência do devido processo legal (ampla defesa).
Pois bem, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Posto isso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV